Tribunal: TJDFT
Processo: 0730833-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO NA FONTE. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL EXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE QUE PAGA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E RECOLHE O IMPOSTO. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE DIANTE DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR PLEITEADO NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. COMPROVAÇÃO DO MONTANTE RECOLHIDO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE FACEB ACOLHIDA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e pela Fundação de Previdência dos Empregados da CEB – FACEB – em face da sentença que declarou a parte autora isenta do imposto de renda e condenou a parte ré, solidariamente, a pagar à parte autora a quantia de R$ 28.893,52 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), concernente ao imposto de renda retido da suplementação da aposentadoria por esta recebida. Recurso da FACEB em que suscita as preliminares de incompetência do juízo, ilegitimidade passiva ad causam e falta de interesse processual. No mérito, sustenta a impossibilidade de concessão do benefício fiscal porque não apresentado laudo médico oficial e não comprovada a contemporaneidade dos sintomas da doença, além de impugnar os laudos médicos apresentados. Requer o acolhimento das preliminares ou, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais. O recurso do Distrito Federal (ID 27656293), por seu turno, sustenta que a doença deve ser comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, o que não existe nos autos. Outrossim, argumenta que a sentença reconheceu à parte recorrida o direito à isenção do Imposto de Renda desde agosto de 2020, data em que supostamente teria sido protocolado o requerimento de isenção por ser portadora de neoplasia maligna, porém tal requerimento não foi comprovado. Aduz também que o laudo médico juntado aos autos foi emitido em 19/01/2021, portanto a isenção não poderia ser deferida retroativamente. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que a isenção seja concedida a partir da data da comprovação da doença, em 19/01/2021.
II. Narra a parte recorrida que é portadora de neoplasia maligna, com tumor na nasofaringe diagnosticado em 2016 e outros tumores constatados em junho e agosto de 2019. Aduz que em julho de 2020 recebeu complementação de aposentadoria paga pela Fundação de Previdência dos Empregados da CEB (FACEB), da qual foi descontada a quantia de R$ 28.893,52 (vinte e oito mil, novecentos e noventa e três reais, cinquenta e dois centavos) a título de imposto de renda. Todavia, por ser portadora de doença grave não deveria ter sofrido o referido desconto, mas apesar de ter encaminhado os documentos que comprovam que a fazia jus à isenção do imposto de renda e portanto não deveria haver o recolhimento na fonte, não obteve êxito em seu pleito na seara administrativa.
III. A preliminar de incompetência do juízo não prospera. Em Repercussão Geral o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “Compete à Justiça comum estadual processar e julgar causas alusivas à parcela do imposto de renda retido na fonte pertencente ao Estado-membro, porque ausente o interesse da União” (Tema 572, RE 684169 RG / RS, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 30/08/2012, publicado em 23/10/2012, Órgão julgador: Tribunal Pleno).
IV. De outra sorte, a preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ suscitada pela recorrente FACEB merece ser acolhida. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “o fundo de previdência privada é o responsável pela retenção do imposto de renda, por ocasião da complementação da aposentadoria, devendo, posteriormente, repassar o tributo aos cofres públicos, por isso que não ostenta legitimidade passiva ‘ad causam’ em ação que visa à restituição de indébito tributário, uma vez que o sujeito ativo dessa relação jurídico-tributária é a União.” (REsp 1083005/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 30/11/2010, no qual são citados os seguintes precedentes: Precedentes: REsp 1152707/RS, Rel. Ministro). Registra-se inexistir contradição com o parágrafo anterior, relativo à competência da Justiça Estadual, porque no acórdão do qual se extraiu o trecho citado o imposto não era destinado ao Distrito Federal ou aos Estados-membros, pois se tratava de imposto recolhido na fonte por Universidade Federal. Todavia, a conclusão jurídica tem aplicação na espécie em exame, uma vez que o responsável pela retenção do imposto de renda na fonte não possui legitimidade passiva para figurar na ação de restituição do imposto que se afirma indevidamente recolhido. Destarte, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da FACEB.
V. O entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no que toca à necessidade de prévio requerimento administrativo nos pleitos relativos a benefícios previdenciários (Repercussão Geral, Tema 350) não se estende à matéria tributária (ARE 1090535 / PE – PERNAMBUCO; RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 23/11/2017). Assim, em matéria tributária a ausência de prévio requerimento administrativo não conduz à carência de ação por falta de interesse processual. Preliminar rejeitada.
VI. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente FACEB seu recurso resta prejudicado quanto à matéria de mérito por ela agitada.
VII. No que tange às questões de fundo, a prescindibilidade do laudo médico oficial para obter a isenção de imposto de renda em razão de doença grave, estabelecida no artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88, encontra-se assentada na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Embora no caso dos autos esteja comprovada a contemporaneidade da doença (ID 27656272), importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça definiu que esta não é necessária para que se faça jus à isenção. (REsp 1836364/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 17/06/2020)
VIII. Por fim, a sentença acolheu o montante pleiteado não com base na data do requerimento administrativo da isenção, mas porque o valor não foi impugnado pela parte recorrente, de forma que a impugnação ao montante da condenação apresentado em sede recursal representa inovação e não merece guarida. Ademais, o documento coligido sob o ID 27655708 demonstra que em agosto de 2020 a doença da parte recorrida já existia, encontrando-se em tratamento desde o ano de 2016. Acrescenta-se que o montante descontado a título de imposto de renda está comprovado no documento ID 27655701 - Pág. 7, portanto o Distrito Federal deve arcar com o pagamento do valor estabelecido na sentença, de R$ 28.893,52 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), concernente ao imposto de renda retido da suplementação da aposentadoria recebida pela parte recorrida.
IX. Recursos conhecidos. Preliminares de incompetência do juízo e falta de interesse processual rejeitadas. Recurso da FACEB provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’. Recurso do DISTRITO FEDERAL não provido. Condeno a parte recorrente vencida, isenta de custas, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.